Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. USO DA PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, em razão de o Conselho de Sentença não ter reconhecido a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a referência da Defesa à decisão de pronúncia durante os debates em plenário constitui nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 478, I, do Código de Processo Penal, a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade prevista no art. 478, I, do CPP exige que a referência à decisão de pronúncia seja feita como argumento de autoridade, de forma a influenciar indevidamente os jurados.
4. A jurisprudência do STJ entende que a mera menção à pronúncia não implica nulidade, sendo necessária demonstração de prejuízo concreto e uso da decisão como elemento de convencimento persuasivo.
5. A simples referência à ausência de determinado elemento probatório na decisão de pronúncia, sem utilizá-la como argumento de autoridade, não configura nulidade prevista no art. 478, I, do CPP.
6. A atuação da Defesa nos limites do contraditório e da ampla defesa, sem influência indevida sobre os jurados, não enseja a anulação do julgamento.
7. A soberania do veredicto do júri deve ser respeitada, sobretudo quando ausente demonstração de vício apto a macular a formação da convicção dos jurados.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 472, parágrafo único, 478, I, e 593, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 149.007/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 05.05.2015, DJe 21.05.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 2.779.251/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1991476, 0700975-65.2021.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 06.05.2025.